Tribunal: TJES
Processo: 5006866-29.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006866-29.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IVANIR PEREIRA BRUM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006866-29.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

BANCO BMG S.A

RECORRIDO:
IVANIR PEREIRA BRUM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ASSINATURAS DISCREPANTES. DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO INDEVIDO A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVERÁ SER DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por IVANIR PEREIRA BRUM em face de
BANCO BMG SA
.

Em síntese, a parte autora alega que realizou um contrato de empréstimo consignado com a requerida, no entanto, esta vinculou a este contrato um cartão de crédito, sem data prevista para termo. Ressalta, que não quis contratar cartão de crédito e que a requerida não informou sobre a constituição da reserva de margem consignável.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo consignado nº 15321865, em nome da parte Autora IVANIR PEREIRA BRUM.

A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora.

Tornando-se as alegações iniciais verossímeis com o julgamento merital ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio da parte Postulante sem fundamento contratual, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário de em nome de IVANIR PEREIRA BRUM (CPF nº 286.738.167-34 ), referente ao contrato nº
15321865
, celebrado com o Requerido.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4390968, a ré interpôs Recurso Inominado, argumentando preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega a inaplicabilidade da devolução em dobro, devido a ausência de prova de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva e da ausência de danos morais. Subsidiariamente, pede pela redução do
quantum
arbitrado em danos morais e pela devolução de valores recebidos pelo cliente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, a recorrente pugna pelo reconhecimento da incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia grafotécnica. No entanto, é perceptível a qualquer um que a assinatura constante tanto na identidade, quanto na procuração, são diferentes da que consta no contrato apresentado pela instituição bancária. Desse modo, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece reforma parcial.

No caso em análise, a Instituição Financeira se furtou de comprovar a solicitação do autor do cartão de crédito. Considerando, ainda, que a parte recorrente não demonstrou a utilização do cartão, pelo autor, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito. Desse modo, entendo ser de rigor a manutenção da sentença, uma vez comprovado que a dívida que deu ensejo a cobrança descrita nos autos foi contraída por falsário.

No mesmo sentido, a recorrente afirma que foi efetuado um saque referente ao contrato de cartão de crédito. Embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram transferidos para a sua conta, não sendo necessário a utilização do plástico.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada.
[...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c art. 46 do cdc) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do CC e art. 42, parágrafo único do cdc). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por concordar com o juízo prévio quanto a anulação do contrato ora debatido.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria ad infinitum, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Por fim, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre a devolução de valores recebidos pela cliente, entendo que deva ser feita a restituição do dinheiro depositado indevidamente. Tomando por base o valor depositado de
R$1.347,00
, que deverá ser atualizado segundo o fator de correção monetária do índice do TJES.
Desse modo, entendo que esse valor deverá ser abatido do total a ser pago pela instituição bancária.

Quanto a repetição do indébito,
entendo que a restituição do valor pago deve ser de maneira simples
, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

A)
DETERMINAR
que a restituição do indébito seja de forma SIMPLES, (
EAREsp 676608/RS).

B) RECONHECER
que a consumidora recebeu a TED no valor de R$1.347,00 pelo contrato objeto dos autos, e AUTORIZAR a compensação desse montante sobre os valores que deverão ser pagos a esta.

Sem custas em razão do resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)